Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo Número : 0727946-36.2020.8.07.0000 Suscitante : 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Suscitado : 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Carmonna Freitas em desfavor de Jean Carlos Santos Mota, processo n. 0706544-85.2019.8.07.0014, sob o argumento de que nenhuma das partes reside na Circunscrição Judiciária do Guará e a parte autora requereu o envio dos autos a uma das varas cíveis de Samambaia. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal[2], designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.